Tribunal: TJDFT
Processo: 0705117-07.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0705117-07.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIZ CARLOS RODRIGUEZ, WALTER WAGNER RODRIGUES DE SOUZA REPRESENTANTE LEGAL: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Recebo o recurso de apelação interposto porque tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, o que faço no duplo efeito. Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, retornem-me os autos para análise do mérito recursal. Brasília, 13 de janeiro de 2020. Desembargador GILBERTO DE OLIVEIRA Relator